Tribunal: TJPA
Processo: 0027382-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027382-69.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO GABRIEL MATOS AMORIM OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. INCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA NO LAUDO PERICIAL, NO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO E NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. No entanto,
in casu
, presente nos autos o Laudo nº 2017.01.001266-BAL – Perícia de Balística (doc. ID 14848025), o qual concluiu: “que a arma de fogo periciada apresentava vestígio de ter efetuado tiro(s) anterior(es) ao exame, porém não se pode precisar a recentidade do(s) mesmo(s). No momento da perícia, a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva”. Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de perigo abstrato, e prescinde de laudo pericial para sua configuração, mormente quando por outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma, apesar de, nesse caso, constar o laudo pericial.

2. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a existência do crime.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

4. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, sendo ele defendido por advogada particular, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da Justiça Gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio Gabriel Matos Amorim Oliveira
(nascido em
28/08/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/05/2023
, doc. ID 14848089, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Flávio Sánchez Leão
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão mais o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,

pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Vale destacar que, o juízo sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito
:
multa
e
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas
.

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 14848036) que, no dia
05/11/2017
, por volta das 15h30min., policiais militares se encontravam realizando
rondas ostensivas
pela
Avenida João Paulo II
, nesta Capital, quando um nacional desconhecido, informou guarnição que o denunciado
Antônio Gabriel Matos Amorim
conduzia um veículo automotor
FORD KA
, cor preta, às proximidades e estava
portando 01 (um) arma de fogo
.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até a localização do denunciado e após
revista pessoal
e no interior do veículo, no tambor que estava embaixo do tapete do motorista,
a CB-PM Elaine encontrou uma arma de fogo, tipo REVÓLVER, calibre .38, marca INA BRASIL, número de série 080217, capacidade para 05 (cinco) munições, contendo 04 (quatro) munições do mesmo calibre
, que foi devidamente apreendida, dando voz de prisão ao denunciado.

Perante a autoridade policial,
o denunciado usou de sua prerrogativa de ficar em silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16138974), a defesa do apelante pugna pela
absolvição

do apelante
, em face da
insuficiência de provas
para justificar a condenação, uma vez que
o crime não restou configurado
. As testemunhas não lembravam dos fatos, sequer reconheceram o acusado, não havendo provas de que o acusado portava a arma ou que o veículo em que a arma foi localizada lhe pertencia.

Requer também a
gratuidade da Justiça
, em razão da condição socioeconômica do apelante, sendo ele
pobre no sentido da lei
, com 02 (dois) filhos menores para sustentar.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16358738), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas, sustentando o
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e que seja
negado provimento
ao apelo (parecer, doc. ID 18858467).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Princípio do
in dubio pro reo
.

Alega o recorrente que
a sentença deve ser reformada
, para ser
absolvido
, vez que
não existem provas suficientes para alicerçar a condenação
.

O porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica
. No entanto,
in casu
, presente nos autos o
Laudo nº 2017.01.001266-BAL – Perícia de Balística
(doc. ID 14848025), o qual concluiu:
“que a arma de fogo periciada apresentava vestígio de ter efetuado tiro(s) anterior(es) ao exame, porém não se pode precisar a recentidade do(s) mesmo(s). No momento da perícia, a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva”
.

Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de
perigo abstrato
, e
prescinde de laudo pericial para sua configuração
, mormente quando por
outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma
, apesar de, nesse caso, constar o laudo pericial.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão
, de
02 (dois) a 04 (quatro) anos
, e
multa
.

Quanto à
materialidade do delito
, observa-se o
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 14848023), onde informa em sede policial que o objeto apreendido se tratava de
“arma de fogo do tipo revólver calibre .38, marca INA BRASIL, número de série 080217, capacidade para 05 (cinco) munições, contendo 04 (quatro) munições do mesmo calibre no interior do tambor”
.

A
autoria
, igualmente, encontra-se positivada nos
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

A testemunha de acusação
Eliezer de Castro Lourenço
,
policial militar
, relatou em
juízo
(doc. ID 14848048) que estavam em ronda quando recebeu uma denúncia de um popular a respeito de um cidadão que estava em um veículo mostrando uma arma de fogo pela rua. A testemunha disse que o popular forneceu as características do cidadão e do veículo.
Ao realizarem busca, encontraram o denunciado e revistaram o automóvel, e encontraram o armamento
.
Recordou que o armamento estava municiado
.
Disse que o acusado estava só no veículo e tentou se fechar dentro do mesmo
.
Respondeu que o veículo estava na frente de um bar, onde o réu aparentemente estava com amigos
. Esclareceu
que o réu estava no bar quando a guarnição se aproximou e ao perceber que ia ser abordado, jogou algo no chão, segundo informou a patrulheira da operação, e tentou se trancar dentro do carro
.

A testemunha
Elaine Cristina de Souza
,
policial militar
, declarou em
juízo
(doc. ID 14848074) que a viatura passou e
que avistou uma arma que estava no pé do réu
.
Detalhou que o réu estava do lado de fora do veículo e que visualizou o réu jogar o tapete por cima de algum objeto e a depoente desconfiou que ele havia escondido algo embaixo do tapete
. A testemunha respondeu que quando o réu foi visto pela guarnição, estava do lado de fora do veículo e
que ele se identificou como o dono do carro e da arma
.

Os
depoimentos de policiais militares
são revestidos de
valor probatório
, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente por conta de sua condição funcional. Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo em conta fatos minimamente embasados, é que o valor do depoimento, como elemento de convicção, pode restar comprometido.

Ao ser interrogado em
juízo
(doc. ID 14848074), o réu
Antônio Gabriel Matos Amorim Oliveira
declarou que o carro era de propriedade de um amigo de seu irmão e que estava estacionado em frente à sua casa.
Declarou que a chave do carro estava em sua casa e por isso abriu o veículo ao ser indagado pelos policiais, os quais acharam a arma dentro do automóvel
.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos
depoimentos constantes dos autos
, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
.

2. Da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, destacando que a sua defesa se deu por advogada particular,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da Justiça Gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024